Tribunal: TJMT
Processo: 1008051-51.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008051-51.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Caução, Assistência Social]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MOREIRA - CPF: 066.701.768-21 (RECORRENTE), DANIELLI BORGES - CPF: 064.588.761-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008051-51.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008051-51.2024.8.11.0004

Recorrente:
Carlos Alberto Moreira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a demanda seria, na verdade, um mandado de segurança, cuja impetração seria incabível no âmbito dos juizados especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se a petição inicial cumpre os requisitos legais para prosseguimento como ação ordinária;

(ii) Verificar se houve erro ao classificar a demanda como mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial preenche os requisitos legais dispostos no artigo 330 do Código de Processo Civil, não se configurando as hipóteses de inépcia ou de falta de interesse processual.

4.

A demanda apresentada pelo recorrente, intitulada como ação ordinária, busca compelir o ente público estadual a analisar requerimento de Cadastro Ambiental Rural (CAR), não possuindo natureza jurídica de mandado de segurança.

5.

A classificação da demanda como mandado de segurança pelo juízo de origem foi equivocada, já que não há pedido de concessão de ordem em caráter mandamental, mas sim pleito de análise de requerimento administrativo.

6.

Jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso reconhece a necessidade de anulação de sentença em situações similares, garantindo o regular prosseguimento do feito quando preenchidos os requisitos da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para regular processamento da ação.

Tese de julgamento:

8.

O preenchimento dos requisitos legais da petição inicial impõe o regular processamento da ação ordinária, sendo indevido o indeferimento com base em suposta reclassificação como mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330 e 1.013, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 14 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1027078-28.2021.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 26/05/2022; TJMT, Recurso Inominado no 1000625-26.2022.8.11.0014, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008051-51.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008051-51.2024.8.11.0004

Recorrente:
Carlos Alberto Moreira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Carlos Alberto Moreira
.

Ação:
Obrigação de Fazer
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id.
253794187
):
indeferiu

a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que é incabível a impetração de mandado de segurança no âmbito dos juizados especiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
253794193
)
:
a recorrente requer a reforma da sentença para que seja
dado prosseguimento ao feito, salientando que não impetrou mandado de segurança, mas sim ajuizou ação ordinária.

Contrarrazões (Id. 253794205):
requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1008051-51.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.°
1008051-51.2024.8.11.0004

Recorrente:
Carlos Alberto Moreira.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Carlos Alberto Moreira contra a sentença proferida na presente Ação de Obrigação de Fazer, nominada pelo demandante recorrente como “Ação Ordinária Inominada c/c Antecipação de Tutela de Urgência em Caráter Liminar
Inaudita Altera Pars
”, proposta pelo recorrente
em
face
do
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo
de compelir o ente público estadual a realizar a análise do requerimento de Cadastro Ambiental Rural – CAR, cadastrado sob o n.o MT 17119/2017
.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, de motivo que enseje o indeferimento da petição inicial.

Da análise dos autos, observa-se que o autor recorrente ajuizou esta demanda, requerendo que o órgão ambiental (SEMA/MT) efetue a análise do
requerimento de Cadastro Ambiental Rural – CAR, cadastrado sob o n.o MT 17119/2017, realizado em 11/06/2023.

Trata-se, portanto, de Ação Ordinária, que objetiva a condenação do Estado de Mato Grosso à obrigação de analisar o referido requerimento.

Não há qualquer elemento na inicial que induza à conclusão de que se trata, na verdade de mandado de segurança.

Ademais, o artigo 330 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses nas quais a petição inicial deve ser indeferida.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321
.

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Ocorre que, no presente caso, não houve configuração de nenhuma das hipóteses acima transcritas.

A petição inicial foi indeferida, na verdade, em razão do juízo considerar que o caso se trata de mandado de segurança, cuja impetração não pode ser feita no âmbito dos juizados especiais.

Logo, não há que se falar em indeferimento da petição inicial, razão pela qual a desconstituição da sentença de origem é medida que se impõe.

Em situações semelhantes, já manifestou entendimento a nossa Turma Recursal:

“EMENTA: TELEFONIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PEÇA EXORDIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser anulada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inépcia da petição inicial, sem observar que foram preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 14 da Lei de Regência dos Juizados Especiais Estudais.

(TJ-MT 10270782820218110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2022)”.

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000625-26.2022.8.11.0014 – Juizado Especial Cível E Criminal De Poxoréu - MT. RECORRENTE: GABRIEL OLIVEIRA MATOS. RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PEÇA EXORDIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DA LEI No 9.099/95 - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser anulada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a inépcia da petição inicial, sem observar que foram preenchidos os requisitos legais exigidos pelo art. 14 da Lei de Regência dos Juizados Especiais Estudais.

(TJ-MT 10006252620228110014 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/08/2022)”.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 10/02/2025